Tribunal: TJSP
Processo: 0000248-36.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162329
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000248-36.2018.8.26.0583, da Comarca de Presidente Bernardes, em que são
apelantes REGINALDO AUGUSTO DA SILVA e RICARDO RIDEKI MIZUGAI
FERRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e DERAM
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, para reformar, em parte, a r.
sentença, a fim de que seja afastada a causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do
Código Penal, ficando os réus condenados definitivamente, como incursos no art.
155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, cada um deles às penas de 02 (dois) anos de
reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal,
substituídas as penas privativas de liberdade por duas penas restritivas de direitos
cada, ambas de prestação de serviços em prol de entidade a ser oportunamente
fixada pelo juízo da execução penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus
próprios fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000248-36.2018.8.26.0583 -Voto no 23340
2
Apelação Criminal no 0000248-36.2018.8.26.0583
Apelantes: Reginaldo Augusto da Silva e Ricardo Rideki Mizugai Ferro
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Bernardes
Voto no 23340
Furto qualificado Recurso defensivo pleiteando a
absolvição por insuficiência probatória ou por
ausência de dolo e, subsidiariamente, o afastamento
da qualificadora do concurso de agentes, o
reconhecimento da forma tentada do delito, com a
redução máxima da pena, o afastamento da causa de
aumento do repouso noturno e a substituição da
pena corporal por penas restritivas de direitos -
Provas
francamente
incriminadoras

Dolo
incontestável - Crime consumado
O bem foi
retirado da esfera da esfera da disponibilidade e
vigilância da vítima - Qualificadora do concurso de
agentes bem demonstrada pela prova oral colhida -
Afastamento da causa de aumento prevista no art.
155, § 1o, do Código Penal Motocicleta que estava
estacionada em via pública - Penas alteradas
Penas bases fixadas no mínimo legal Afastamento
do acréscimo decorrente da causa de aumento
prevista no art. 155, § 1o, do CP Pena corporal
substituída por duas penas restritivas de direitos
Pedido equivocado da defesa - Regime aberto
fixado com critério Parcial provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000248-36.2018.8.26.0583 -Voto no 23340
3
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 224/228,
acrescenta-se que os réus RICARDO RIDEKI MIZUGAI FERRO e
REGINALDO AUGUSTO DA SILVA foram condenados, como
incursos no art. 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, cada um, às
penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal,
substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de
direitos cada, ambas de prestação de serviços em prol de entidade a ser
oportunamente fixada pelo juízo da execução penal.
Inconformados, apelam os réus: 1) Ricardo, buscando
a absolvição por ausência do dolo e por não ter concorrido para a
infração penal e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do
concurso de agentes, o reconhecimento da forma tentada do delito, com
a redução máxima da pena; e 2) Reginaldo, pleiteando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para
furto simples tentado, o afastamento da causa de aumento do repouso
noturno e a substituição da pena corporal por penas restritivas de
direitos.
Regularmente processados os recursos, nesta instância,
o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
dos apelos (fls. 297/307).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000248-36.2018.8.26.0583 -Voto no 23340
4
A r. sentença monocrática bem analisou as provas
carreadas aos autos, pelo que a condenação dos apelantes era mesmo de
rigor.
A materialidade e a autoria delitiva estão bem
comprovadas, como se vê do boletim de ocorrência de fls. 09/11, do
auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 14/15, do auto de avaliação
de fls. 14/15 e da prova oral colhida.
Aliás, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório (sistema audiovisual) é incriminadora, emergindo absoluta
certeza da prática do delito, exatamente como narrado na peça
incoativa.

Com efeito, o policial Vinicius relatou que foram
acionados por um popular que teria avistado dois homens empurrando
uma motocicleta na via pública, tentando fazê-la funcionar. E, como
não conseguiram, abandonaram a moto e os dois prosseguiram na via, a
pé. Chegando, fizeram contato com o solicitante anônimo. A moto
estava abandonada na via e ele indicou a direção tomada pelas pessoas.
Então, passaram a diligenciar, localizando os réus no bairro vizinho. O
réu Reginaldo estava na rua e o réu Ricardo estava no interior de uma
residência. Os dois foram abordados e, indagados, o réu Ricardo de
imediato confessou a tentativa de furto, para ir embora para casa dele,
na zona rural. Os fatos ocorreram à noite. Não tinha chave no contato da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000248-36.2018.8.26.0583 -Voto no 23340
5
motocicleta. O réu Reginaldo também admitiu a subtração. Entraram
em contato com a vítima, que compareceu no local. Ela contou que a
motocicleta havia sido estacionada a cinco quadras do local, em uma
praça, por volta das 20h. O popular indicou as características físicas das
pessoas que foram vistas com a motocicleta e os réus foram localizados
logo em seguida, no bairro próximo.
No mesmo sentido, o depoimento do seu colega de
farda, o policial Fernando, confirmando que, após serem acionados via
COPOM sobre furto de motocicleta em andamento, os réus foram
localizados e confessaram a prática delitiva. Também disse que a vítima
compareceu no local e reconheceu a motocicleta. De acordo com a
vítima, a motocicleta havia sido estacionada em outro lugar, distante
cinco a oito quadras. A motocicleta apresentava danos na carenagem.
Nada existe para subtrair a credibilidade da prova oral
colhida, considerando que ninguém tem interesse em acusar
injustamente pessoa inocente. Importante frisar, ainda, que os policiais
exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei.

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000248-36.2018.8.26.0583 -Voto no 23340
6
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de
Mello).
Tais relatos corroboraram as declarações da vítima,
ouvida apenas na fase inquisitiva, a qual, na ocasião, confirmou a
subtração da motocicleta: “que nesta noite havia estacionado sua
motocicleta junto a praça existente no Bairro “Vila Nova” nesta
cidade, saindo a seguir com uma amiga, quando depois de algum
tempo recebeu ligação telefônica de seu pai lhe informando que a
Polícia Militar desta cidade havia lhe procurado informando que sua
motocicleta havia sido subtraída e posteriormente localizada. Quanto
aos suspeitos que estão sendo presos pelo furto, não os conhece.
Destaca ainda que sua moto apresenta danos junto a carenagem
mediante, causada pelos agentes, visto que pretendiam fazer ligação
direta.” (fls. 05).
Veja-se que os próprios réus admitiram a subtração,
alegando, porém, que estavam embriagados e não tinham essa intenção.
A confissão pode interferir na prova produzida sob o
crivo do contraditório, quando em consonância com ela.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000248-36.2018.8.26.0583 -Voto no 23340
7

Nesse sentido, a lição de Fernando Capez, ao tratar do
valor probante da confissão: “(...) é por demais razoável que ao
magistrado caberá apreciar a confissão efetivada em consonância com
as demais provas produzidas, de sorte a buscar a formação de um juízo
de certeza. A jurisprudência tem decidido que as confissões judiciais ou
extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou pelos
detalhes fornecidos, os quais não poderiam ter sido criados pela
autoridade interrogante, e desde que corroborados com outros
elementos de prova, ainda que circunstanciais (nesse sentido: STF,
DJU, 5 jun. 1992, p. 8430).”. (Curso de Processo Penal, Editora
Saraiva, 17a edição, p.414).
Em nada favorece o réu Ricardo, ainda, os
depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa por ele arroladas.
Afinal, elas nada presenciaram acerca dos fatos. Apenas confirmaram
que o acusado deixou a motocicleta de sua propriedade guardada na
casa da testemunha Issamu, sendo que, depois disso, nada viram.
A alegação da defesa do réu Reginaldo de se tratar de
um caso de erro de tipo, “onde os acusados acreditavam que estavam
praticando uma conduta lícita, até perceberem que a moto não era a
sua” (fls. 257) também não merece prosperar, mesmo porque nem
mesmo os réus fizeram tal alegação.
O dolo também restou incontestável. A notícia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000248-36.2018.8.26.0583 -Voto no 23340
8
recebida pelos policiais dava conta de que dois homens empurravam
uma motocicleta e tentavam fazê-la funcionar, fato que foi confirmado
com a localização do veículo, abandonado, com sinais de avaria
indicadoras da tentativa de ligação direta, em local consideravelmente
distante de onde havia sido estacionado. Aliás, o abandono somente
ocorreu porque um popular os interpelou, dizendo para que deixassem a
motocicleta. Ainda, o réu Ricardo havia acabado de guardar a sua
motocicleta na casa da testemunha Issamu, de modo a não restar
qualquer dúvida quanto à existência do animus furandi.
Registre-se, por oportuno, que a alegação da defesa de
que os réus estavam embriagados no momento do crime não afasta a
sua culpabilidade, nos termos do que dispõe o art. 28 do Código Penal.
Nesse sentido, a doutrina de Paulo Jose da Costa
Junior: “A embriaguez não acidental, voluntária ou culposa, bem como
a embriaguez habitual, não exclui nem atenua a pena.” (Curso de
Direito Penal, editora Saraiva, 11a edição, 2010, pág. 169).
E, também, a jurisprudência:
“Nos termos do art. 28, II, do CP, a embriaguez voluntária não
exclui a imputabilidade penal” (TJSP, RT 620/273; TJAP, RT
786/681)
De tudo isso, mostra-se de todo inviável a tese da
absolvição, restando isolada nos autos a tese defensiva, não havendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000248-36.2018.8.26.0583 -Voto no 23340
9
motivo justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto
que devidamente comprovadas autoria e materialidade do delito, assim
como o dolo com que agiram, não havendo nenhuma causa excludente
de ilicitude.
O crime atingiu a esfera da consumação, sendo
inviável o reconhecimento da tentativa, como pretende a douta defesa.
Os agentes apoderaram-se da motocicleta que estava
estacionada em via pública e a abandonaram em local distante dali,
depois que um popular a reconheceu como sendo de propriedade da
vítima Gean, de modo que o bem já havia saído da esfera da
disponibilidade e vigilância da vítima.
O delito, portanto, atingiu a esfera da consumação.
Nesse sentido, oportuno destacar a lição de Damásio
de Jesus: “O furto atinge a consumação no momento em que o objeto
material é retirado da esfera de posse e disponibilidade do sujeito
passivo, ingressando na livre disponibilidade do autor, ainda que este
não obtenha a posse tranquila.” (Código Penal Anotado, ed. Saraiva,
20a edição, pág. 579)
Veja-se, ainda, posicionamento jurisprudencial:
“O delito de furto se consuma no momento em que o agente se
torna possuidor da res subtraída. Para que o agente se torne

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000248-36.2018.8.26.0583 -Voto no 23340
10
possuidor, é prescindível que a res saia da esfera de vigilância da
vítima, bastando que cesse a clandestinidade (Precedentes do STJ
e do Pretório Excelso RTJ 135/161 192, Sessão Plenária).”
(STJ, REsp 765.704/RS, Rel. Min. Félix Fischer, j. 18-10-2005)
“O crime de furto consuma-se no momento ainda que breve
em que o agente torna-se possuidor da res furtiva, sendo
desnecessária a posse mansa e pacífica do bem. Precedentes.”
(STJ, REsp 899.482/RS, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j.
9-10-2007)
A qualificadora do concurso de agentes restou bem
configurada pela prova oral colhida. Frise-se que os dois acusados
foram vistos juntos, empurrando a motocicleta subtraída. E também
estavam juntos quando foram abordados pelos policiais, em outro
endereço, depois de terem abandonado o veículo, o que demonstra o
conluio existente entre eles.
Por outro lado, tal como argumenta a douta defesa,
deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do
Código Penal.
Em que pese não haver dúvidas de que o crime foi
cometido no horário noturno, certo é que a motocicleta estava
estacionada em via pública e não na residência da vítima, de modo que
não existia quanto a ela qualquer vigilância. Aliás, a vítima só soube da
subtração quando seu pai lhe telefonou informando que os policiais
estavam à sua procura para lhe comunicar da subtração e localização da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000248-36.2018.8.26.0583 -Voto no 23340
11
motocicleta. Assim, não há se falar em incidência da respectiva causa de
aumento, já que ela está relacionada ao período em que há menor
vigilância sobre os bens.
As penas, por consequência, comportam reparo.
A pena base foi fixada no patamar mínimo, e, agora,
com o afastamento do acréscimo operado em razão da causa de
aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, a mesma resulta
definitiva à míngua de outras circunstâncias modificadoras.
Tal como previsto em lei, as penas privativas de
liberdade foram substituídas por duas penas restritivas de direitos.
Equivocado, portanto, o pedido da defesa do réu Reginaldo buscando
tal substituição.
O regime prisional (aberto) foi estabelecido com
critério
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo
apenas para que seja afastada a causa de aumento previsto no art. 155, §
1o, do Código Penal, com o consequente ajuste das penas.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, para reformar,
em parte, a r. sentença, a fim de que seja afastada a causa de aumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000248-36.2018.8.26.0583 -Voto no 23340
12
prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, ficando os réus condenados
definitivamente, como incursos no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código
Penal, cada um deles às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime
aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal,
substituídas as penas privativas de liberdade por duas penas restritivas
de direitos cada, ambas de prestação de serviços em prol de entidade a
ser oportunamente fixada pelo juízo da execução penal, mantendo-se,
no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
FERNANDO SIMÃO
Relator